Tribunal: TJSP
Processo: 2041989-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Falência de VALOR CAPITALIZAÇÃO. Decisão que autorizou o levantamento da remuneração do administrador judicial. Inconformismo do espólio do ex-controlador do grupo econômico falido. Acolhimento. Preclusão da discussão sobre a fixação dos honorários do administrador, pois a questão foi objeto de pretérita decisão, que fixou a remuneração em 4% dos valores até então arrecadados. Para devida

Ementa:
Falência de VALOR CAPITALIZAÇÃO. Decisão que autorizou o levantamento da remuneração do administrador judicial. Inconformismo do espólio do ex-controlador do grupo econômico falido. Acolhimento. Preclusão da discussão sobre a fixação dos honorários do administrador, pois a questão foi objeto de pretérita decisão, que fixou a remuneração em 4% dos valores até então arrecadados. Para devida aferição da base de cálculo (os valores efetivamente arrecadados), é imprescindível a prestação de contas a que alude o art. 154, da legislação de regência. Nos termos do art. 24, § 2o, dessa legislação, impõe-se a reserva de 40% dos valores devidos ao administrador, "para pagamento após atendimento do previsto nos arts. 154 e 155 desta Lei". Precipitação da ordem de levantamento integral da remuneração do administrador, antes da aprovação das contas finais. Decisão reformada. Recurso provido.